Tribunal: STF
Processo: MI 7324
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de mandado de injunção em face de omissão legislativa atribuída ao Presidente da República e ao Presidente do Congresso Nacional, relativamente à ausência de legislação complementar que regulamente a aposentadoria especial dos servidores públicos prevista no artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/5):
    O impetrante é servidor público estadual, exercendo a função de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, matrícula nº 805.967-5 desde 13.04.1999.
    Acontece Exa., que antes do impetrante ter tomado posse no cargo de Juiz de Direito, o mesmo exerceu entre 17 de fevereiro de 1986 a 14 de abril de 1999,portanto, 13(treze) anos, 02(dois) meses a função de Policial da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, conforme se infere da Certidão emitida pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em anexo.
    Ressalte-se Exa., que período acima mencionado encontra- e averbado na Certidão e Mapa de Tempo de Serviço do impetrante, porém, sem a contagem especial .
    O período laborado pelo impetrante junto a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul foi sempre com o uso de arma de fogo, fato este que por si só, já configura o exercício de atividade em condições de periculosidade.
    A União Federal não possui legislação regulamentando a aposentadoria especial de servidor público, portanto, não existindo previsão legal, entretanto, diante da omissão legislativa, vem se aplicando a súmula 33 deste Colendo Supremo Tribunal Federal que determina aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal.
    Diante do exposto, o impetrante em 13 de maio de 2019, encaminhou ofício para o setor de Recursos Humanos do TJ/BA, no sentido de que este pudesse fazer a contagem especial do período laborado na função de Policial Militar do Estado do Rio Grande do Sul, entretanto, até o presente momento, tal ofício sequer foi respondido.
    Assim sendo, diante da omissão legislativa do primeiro e segundo impetrados, é que o impetrante maneja o presente Mandado de Injunção a fim de determinar que o primeiro impetrado na condição de Presidente da República Federativa do Brasil e o segundo impetrado na condição de Presidente do Congresso Nacional proponha projeto de Lei Específica para regulamentar aposentadoria especial de servidor público, e caso persista na omissão legislativa, que seja aplicado as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o art.40, §4º, inciso III da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante n. 33 deste Colendo Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, requer a concessão da ordem, com o reconhecimento da mora legislativa, e o deferimento da injunção para: e.1) determinar no prazo razoável para que as autoridades coatoras edite lei regulamentadora da aposentadoria especial, estabelecendo as condições que se dará o exercício desse direito, ou se for o caso, as condições que o impetrante possa promover ação própria visando exercer o direito perseguido; e.2) caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, que seja determinada que a autoridade administrativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia analise o pedido administrativo do impetrante de contagem especial do período laborado de 13(treze) anos, 02(dois) meses na função de Policial da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, aplicando por analogia a Lei do Regime Geral da Previdência Social, art.57 da Lei 8.213/91 em consonância com a Súmula Vinculante de n. 33 deste Colendo Supremo Tribunal Federal (fl. 9).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 102, I, q , do texto constitucional, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originalmente, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. 
    No caso, o impetrante, na qualidade de servidor público estadual, fundamenta seu pleito em omissão relativa ao artigo 40, § 4º, III da Constituição Federal, pois alega que exerceu atividade laborais em condições de periculosidade. 
    Ocorre, porém, que o art. 40, §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C , da Carta da República, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, determina que cada ente federativo deverá estabelecer, por meio de leis complementares, condições diferenciadas para aposentadoria de seus servidores, o que caracteriza a inviabilidade do presente mandado de injunção, dada a manifesta incompetência desta CORTE para exame do pedido. Nessa linha: MI 4245 AgR-AgR, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe de 22/6/2020.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
                Ministro Alexandre de Moraes
                            Relator
                Documento assinado digitalmente